Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-88.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, ACOLHENDO PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, POR SE TRATAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO (CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA), ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU A REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
2. A decisão, ao reverso do que defendem os Embargantes, é suficientemente clara e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.
3. Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado a causa, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
4. Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por PEDRO ALVES DA MAIA e FAHMER SOUZA DA MAIA (ID 89939986) e ESPÓLIO DE OLIVAR DOS SANTOS, neste ato representado pelo Inventariante, o Senhor CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (ID 90207474), contra decisão monocrática deste Relator (ID 89180953) que, acolhendo a preliminar vindicada por LINDOMAR VIDIO INÁCIO e VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO em seu recurso de apelação cível, anulou a sentença proferida e, incontinenti, determinou que o feito seja endereçado à JUSTIÇA FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, competente (ratione personae) para os fins pertinentes, devendo o magistrado federal, a quem couber a distribuição, sanear o feito, chamá-lo a ordem, aproveitando ou não os atos já consolidados.
Os Embargantes PEDRO ALVES DA MAIA e FAHMER SOUZA DA MAIA alegam que a decisão monocrática está eivada de erro material porquanto constou que o embargante Sr. FAHMER SOUZA DA MAIA detinha contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, o que não é verídico pois não tinha e não tem qualquer contrato de financiamento junto à CEF, em relação aos imóveis em discussão.
Assim, requer sejam acolhidos os embargos declaratórios para que haja expressa manifestação deste juízo, e, via de consequência, seja sanado o erro.
Já o Embargante ESPÓLIO DE OLIVAR DOS SANTOS, neste ato representado pelo Inventariante CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, aduz que a decisão monocrática padece de erro material vez que, equivocadamente, atribuiu relação jurídica existente entre a Caixa Econômica Federal e GIANLOUIS ZUCHETO BELMONTE, visto que tal relação se encerrou conforme constatado na matrícula 85.657 junto a Av. 4/85.657 em 13/01/2015, bem como com LINDOMAR VIDIO INÁCIO BELMONTE e VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO, pois estes, enquanto proprietários, não realizaram relação jurídica contratual com a CEF.
Aduzem, ainda, a ocorrência de erro material na ementa, pois constou “IMÓVEIS”, quando deveria constar “IMÓVEL”, uma vez que só existe relação negocial originária entre os apelantes/réus RAYSA e DOUGLAS junto à Caixa Econômica Federal (matrícula no. 85.658).
Assim, requerem seja acolhidos os Embargos para o fim de, removendo os erros materiais apontados, manter apenas o liame existente entre os Embargados/Apelantes/Réus Raysa e Douglas com CEF, conforme registrado junto a matrícula n. 85.658.
Tendo em vista tratar-se de um casal (Raysa e Douglas) que realizou financiamento, o que faz que inocorram prejuízos com a ausência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na lide, requer seja afastada a Súmula 150, do STJ, e julgado o mérito dos apelos (art. 115, II do CPC).
Contrarrazões de DOUGLAS MAYO MIRANDA CHAVES, RAYSA KAROLINNE DE OLIVEIRA, CLÉLIA ASSUMPÇÃO MACHADO e AMANDA ALVES DA SILVA (ID 92440023).
Contrarrazões de LINDOMAR VIDIO INÁCIO e VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO (ID 92449984).
Sem contrarrazões de JUNIOMAR ALVES CASTRO, MARIA JUCIENE DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (ID 94324951).
É o relatório/Fundamento/Decido.
Alegam os Embargantes a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.
Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.
O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelos Embargantes, os autos submetidos ao crivo deste Relator foram objetivamente analisados, inexistindo na decisão monocrática ora embargada os vícios alegados.
Veja que este Relator, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo acolhimento da preliminar de nulidade de sentença, sem adentrar no mérito da questão propriamente dito ou imiscuir decisoriamente sobre cada item da cadeia dominial.
A decisão, ao reverso do que defendem os Embargantes, é suficientemente clara e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.
Como se verifica da matrícula no. 85.658, em nome do casal Douglas e Raysa (ID no 64696457), o imóvel objeto de discussão no presente processo foi alienado fiduciariamente a Caixa Econômica Federal, possuindo esta a sua posse indireta, bem como a sua propriedade resolúvel.
É o quanto basta para a aplicação do artigo 114, do CPC, o qual estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição legal ou por força da relação jurídica, complementado pelo disposto no artigo 115, do mesmo Códex, que determina a nulidade de sentença proferida sem a citação do litisconsórcio necessário.
Não havendo se falar em prejuízo mínimo da Caixa Econômica Federal, eis que o pedido inicial é para que sejam os desmembramentos declarados nulos, de modo que, havendo, ainda que seja, apenas um contrato garantido por alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal, sua participação no feito é obrigatória.
Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao caso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, REJEITO os Embargos de Declaração.
Por fim, alerta-se que a nova tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno implicará na multa do art. 1021, §4o, do CPC e em novos embargos resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC ante seu nítido caráter protelatório.
Decorrido o prazo, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, realizando as anotações de estilo.
Às providências, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =